Tribunal: TJPA
Processo: 0001831-98.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001831-98.2020.8.14.0040

APELANTE: THIAGO ANDRADE CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE FORMADO PELO LAUDO PERICIAL, PELAS DECLARAÇÕES CONSISTENTES DA VÍTIMA E PELA CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU, QUE COMPROVAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO TJPA. NEGATIVA DO ACUSADO ISOLADA E AUTODEFENSIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID:26688254, 10/03/2024) que condenou o apelante
THIAGO ANDRADE CHAGAS
, condenado pelo crime de Lesão Corporal Dolosa (art. 129, §9º, do Código Penal), infração cometida no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I). Com imposição de
pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção
, a
ser cumprida inicialmente em regime Aberto
. O benefício da suspensão condicional da pena (sursis) foi considerado inviável.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

A defesa alega e requer:

·

Absolvição
por
falta de provas
com aplicação do Princípio
in dubio pro reo
.

III - Razões de decidir

03.
A tese absolutória não merece acolhimento, pois o conjunto probatório é firme e coerente, demonstrando a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, CP). A materialidade foi comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID: 26688151), que constatou hematoma decorrente de ação contundente, e a autoria confirmada pelas declarações consistentes da vítima, em juízo (mídia ID: 26688251), bem como pela confissão parcial do réu (mídia ID:26688252), que admitiu ter lançado uma lata de cerveja contra a ofendida, conduta que resultou na lesão constatada. Esses elementos formam um quadro probatório seguro e harmônico, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e legitimando o decreto condenatório.

04. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, por se tratar de delitos usualmente cometidos sem testemunhas presenciais. No caso, o depoimento de Naiara Soares Santos é firme, coerente e compatível com o laudo pericial e com a confissão parcial do acusado, possuindo força probatória suficiente para embasar a condenação, conforme o entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 2173870/DF; AREsp 2861698/RS) e do TJPA (ApCrim 0815315-63.2022.8.14.0401). Assim, a negativa do réu, de natureza autodefensiva, não tem o condão de desconstituir o conjunto probatório robusto, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido e não concedido.

Tese de Julgamento:

06.

É legítima a condenação pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP), diante do conjunto probatório firme e coerente formado pelo laudo pericial que comprovou as lesões, pelas declarações seguras e detalhadas da vítima e pela confissão parcial do réu, que admitiu ter arremessado uma lata de cerveja contra ela. A palavra da vítima, compatível com os demais elementos de prova, possui especial relevância nesses delitos, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA, inexistindo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Mantém-se, assim, a sentença condenatória em sua integralidade.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, §9º, do Código Penal c/c o art. 7º, I, Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0001831-98.2020.8.14.0040
.

APELANTE: THIAGO ANDRADE CHAGAS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
THIAGO ANDRADE CHAGAS
contra a Sentença (ID: 26688254, 10 de março de 2024) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou pela prática do crime de Lesão Corporal Dolosa no contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal c/c o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção
,
em regime inicialmente aberto
.

O Apelante foi denunciado (ID: 26688161, 12 de janeiro de 2022) por ter agredido sua ex-companheira, NAIARA SOARES SANTOS, no dia 08 de março de 2020, por volta das 03h00min, no Lago da Nova Carajás, em Parauapebas/PA.

A Denúncia, baseada no Inquérito Policial (ID: 26688150, 13 de julho de 2021), descreve que o Acusado desferiu um soco no rosto da Vítima (fazendo-a sangrar), jogou um capacete contra ela, puxou seus cabelos e rasgou sua blusa.

A Denúncia foi recebida em 31 de maio de 2022 (ID: 26688163).

A Defensoria Pública apresentou Resposta Escrita (ID: 26688218, 21 de junho de 2022), reservando a análise de mérito para as Alegações Finais.

A Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada em 05 de março de 2024 (ID: 26688251 e 26688252, 06 de março de 2024), ocasião em que a Vítima foi ouvida e o Acusado interrogado, sendo dispensadas as testemunhas ausentes por requerimento das partes.

A Sentença (ID: 26688254, 10 de março de 2024) julgou procedente o pedido condenatório, comprovando a materialidade pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID:
26688151
- Pág. 03/04), que atestou "hematomas no olho, causada por ação contundente", e a autoria pela palavra firme da Vítima, que foi corroborada pela prova técnica

A Defesa Pública, interpondo o recurso (ID: 26688255, 12 de março de 2024), apresentou as Razões do Apelo (ID: 26688263, 11 de setembro de 2024), pleiteando:

Absolvição do Apelante por fragilidade das provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID:

26688269, 07 de maio de 2025), manifestou-se pelo
NÃO PROVIMENTO do recurso
refutando o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

O Procurador de Justiça, em Parecer (ID:26899300, 19 de maio de 2025),
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito não concedo provimento, e passo a proferir voto.

MÉRITO:

01.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

CRIME DE LESÃO CORPORAL

(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL).

A Defesa busca a
absolvição do apelante
, sustentando a
insuficiência de provas
e invocando o
princípio do
in dubio pro reo
, sob o argumento de que o juízo condenatório exige certeza, e, na dúvida, deve prevalecer a absolvição.

Contudo,
a pretensão não encontra amparo nos autos
, pois a condenação não se assenta em meros indícios, mas em
provas firmes
,
coerentes e judicializadas
, produzidas sob o crivo do contraditório.

1.1.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.

A
materialidade delitiva
foi demonstrada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID:

26688151, págs. 03/04), que atestou lesões do tipo
“
hematoma no olho, causado por ação contundente
”
, bem como por demais elementos probatórios constantes dos autos.

A
autoria
, de igual modo, encontra-se amplamente comprovada, assentando-se em dois pilares:

1.

Palavra da Vítima – Naiara Soares Santos:
Em juízo (mídia ID: 26688251, de 06/03/2024), a vítima relatou, de forma
coerente, firme e circunstanciada
, que o apelante — seu ex-companheiro — a agrediu fisicamente no Lago da Nova Carajás, desferindo-lhe
socos no rosto
, jogando-lhe
um capacete
e
puxando-lhe os cabelos
,
o que lhe causou ferimentos e sangramento na boca
. Afirmou ainda que
o acusado possuía comportamento agressivo e possessivo
, e que ficou afastada do trabalho por 20 dias em razão das agressões.

2.

Confissão Parcial do Acusado – Thiago Andrade Chagas:
Em seu interrogatório (mídia ID: 26688252, de 06/03/2024), o réu admitiu
ter arremessado uma lata de cerveja na vítima com o intuito de atingi-la
, o que, de fato, causou a lesão constatada no exame pericial. Embora tenha negado o soco e o uso do capacete, tal confissão parcial reforça o vínculo causal entre sua conduta e o resultado lesivo, corroborando o relato da vítima e o laudo técnico.

Esses elementos, cotejados, formam
um conjunto probatório harmônico e seguro
, capaz de demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, tanto a materialidade quanto a autoria do delito de
lesão corporal praticada no âmbito de violência doméstica e familiar
.

1.2
.
VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA
.

É
pacífico o entendimento jurisprudencial
de que, nos crimes cometidos nesse contexto, a palavra da vítima
assume especial relevância
, dada a natureza clandestina e a ausência habitual de testemunhas presenciais. Desde que coerente e compatível com as demais provas, sua narrativa é suficiente para embasar o decreto condenatório.

Conforme leciona Júlio Fabbrini Mirabete, “
as declarações da vítima, embora devam ser analisadas com cautela, podem ser decisivas quando se trata de delitos cometidos às ocultas, desde que seguras, plausíveis e coerentes
” (
Processo Penal
, 8ª ed., Atlas, p. 291-292).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim como de Tribunais brasileiro é pacífica no sentido de conferir especial relevância à palavra da vítima em delitos dessa natureza, diante da habitual clandestinidade com que são praticados. Nesse sentido:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

Assim, a negativa do réu, de natureza
autodefensiva
, não tem o condão de desconstituir o
quadro probatório robusto
formado nos autos, o qual revela de forma clara a dinâmica dos fatos e a culpabilidade do agente.

1.3.

NEGATIVA DA APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO
.

No caso em apreço,
não subsiste dúvida razoável
acerca da responsabilidade penal do apelante. O conjunto probatório, composto pelo laudo pericial, pela confissão parcial e pelo depoimento firme e coerente da vítima,
afasta integralmente a hipótese de dúvida
.

O ônus da prova
— que incumbe ao Ministério Público —
foi plenamente cumprido
, por meio de elementos convergentes e complementares, aptos a sustentar o juízo condenatório.

Diante desse quadro,
não há falar em absolvição por insuficiência de provas
, tampouco na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP). Restando
amplamente comprovadas a materialidade e a autoria
, impõe-se a
manutenção da condenação
do apelante pela prática do crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar

(art. 129, § 9º, do Código Penal), em estrita conformidade com as provas produzidas e com a jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial ID:

26899300,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/12/2025